Tribunal: STF
Processo: ARE 1593011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS CERCEAMENTO DEDEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. REMOÇÃO DOS ENTULHOS. RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURAVEGETAL. Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental promovida pelo Ministério Público Federal em face Antonio Damasceno de Freitas, João Batista Damasceno, Filomeno Damasceno de Feitas, Sueli Creuza Arantes e Giovane de Souza, por meio da qual visa a condenação dos requeridos em obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, após aprovação dos órgãos ambientais, com a retirada das intervenções e reflorestamento; imposição de obrigação de não fazer, coibindo-se atividades que causem danos à APP; bem como o pagamento de indenização pelos danos ambientais que se mostrar em técnica e absolutamente irrecuperáveis. A apelação do IBAMA merece provimento, visto que nos termos do artigo 5º, § 2º da Lei 7.347/85 é facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Cabe ao magistrado na condução do processo, indeferir a produção de prova quando estiver evidente que ela não acrescentaria novos elementos, nem poderia alterar o pronunciamento jurisdicional, como no presente caso em que fundamentou sua decisão consignando ser desnecessária a produção de outras provas para a solução da demanda. Afasto o alegado cerceamento de defesa. Respeitante ao mérito cumpre consignar por primeiro que a legislação aplicável ao caso é a da época da construção dos imóveis, eis que novo Código não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1434797/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016). Os limites impostos à edificação em tais áreas, se encontram no artigo 2º da Lei nº 4.771/65. Restou comprovado no Laudo de Constatação anexado às fls. 566/69, que o Rio Grande possui largura média de 300 metros na localidade do rancho, não sendo represado no local, portanto a área ambiental a ser resguardada é de 200 metros. Assim, tendo em vista que o rancho possui construções a menos de 200 metros da barranca do rio, em total violação à legislação de proteção ambiental, pois a faixa por ele ocupada na margem fluvial não é passível de exploração ou edificação, se faz necessário o desfazimento das construções, com remoção do entulho para recompor o meio ambiente, no limite imposto de 200 metros. O argumento dos apelantes de que a demolição das construções poderá trazer piores impactos ambientais é contrário à prova dos autos, visto que os danos com a utilização da área para construção dos ranchos foram comprovados pelos relatórios e laudos técnicos dos diversos órgãos ambientais, restando confirmado que a reparação ambiental somente se dará com a demolição das obras, remoção dos entulhos, sendo inaplicável ao caso o artigo 19 §3º do Decreto Federal 6.514/2010. Consigno ainda que inexiste ofensa ao princípio do direito de propriedade, art. 5º, inciso XXII, princípio ao direito de moradia e ao trabalho, art. 6º e 7º e princípio do direito ao lazer, art. 217 § 3º, todos da Constituição Federal. A invocação de tais princípios não se sobrepõe ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente sustentável e equilibrado e, ademais, não há direito adquirido à continuação da situação de ilícito ambiental Apelação do IBAMA provida. Reexame necessário, tido por ocorrido, e apelação dos réus improvidas” (fls. 14-16, e-doc. 25 - grifos nossos).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal Regional contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do § 1º do art. 225 da Constituição da República.

Sustentaram que não se pode “reconhecer, como aqui se teve, que o local é rio com norte em avaliação produzida por órgão ambiental que, além de carente de informações técnicas, não era imparcial, ou seja, não foi produzido sob o crivo do contraditório” (fl. 11, e-doc. 37).

Afirmaram que o Tribunal Regional “não trouxe a resposta correta ao presente caso, principalmente, porque vai de encontro com a Constituição ao entender que o local é rio em seu curso natural, sem que fosse permitida e produzida a prova técnica. Pior, porque alicerçou o posicionamento em vistoria do IBAMA não produzida sob o crivo do contraditório, porque não oportunizado quesitos e nomeação de assistente” (fl. 12, e-doc. 37).

Ponderaram que, “com a prova pretendida, buscaram os recorrentes demonstrar que o local é reservatório artificial gerador de energia elétrica e, não, rio em seu curso natural. A essencialidade do tema implica, necessariamente, em alteração do que fora decidido, posto que o tratamento normativo entre as circunstâncias (rio de água natural ou reservatório) são distintos” (fl. 12, e-doc. 37).

Asseveraram que, “quando o acórdão impõe ao particular/coletividade (recorrentes) o dever de restaurar o processo ecológico (não provocado por ele, como destacou o julgamento) está direta e expressamente violando ao §10, inciso I, do art. 225, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 37).

Realçaram que “o dever de reflorestar foi incumbido pela Carta Constitucional (art. 225, §1º, I) ao Poder Público” (fl. 18, e-doc. 37).

Pediram “o provimento desse recurso para reconhecida (i) a primeira violação, anule o v. acórdão recorrido, que fez ouvidos moucos aos fundamentos dos Embargos de Declaração, ao não apreciar o argumento Constitucional suscitado devendo, neste caso, os autos retornarem para efetivo pronunciamento; (ii) de outro modo modificar o acórdão declarando a nulidade do acórdão e também da sentença, para, retornando à origem, seja permitida a produção da prova pericial e/ou, por fim, (iii) modificar o acórdão eximindo o recorrente do dever de restaurar o processo ecológico” (fls. 19-20, e-doc. 37).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reiteram os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustentam que “a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário é NULA, porque não cumpre a regra do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 52).

Salientaram que “não se espera análise dos fatos e elementos, mas, sim, a indispensabilidade da produção de prova, produzida sob o crivo do contraditório, para definir uma questão técnica, que não pode ser suprida por informações de órgãos como, no caso, a definição se a área é reservatório artificial gerador de energia elétrica ou rio de água corrente” (fl. 9, e-doc. 52).

Pedem provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelos agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

6. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra José Mário Cantisano, Luiz Humberto Paro, Juvenal Abdalla, Mário Sperge Sobrinho, Rubens Paulo de Souza e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando “indenizar, in natura, o dano causado pelos réus ao meio ambiente”, “por Meio da recuperação de área indevidamente utilizada e danificada, reflorestando a área de preservação permanente atingida, mediante o acompanhamento técnico de profissional competente e supervisão do órgão técnico ambiental” (fl. 3, e-doc. 3).
O autor afirmou que os réus, agora agravantes, “foram autuados por causar dano direto em área de preservação permanente, impedindo a regeneração natural da vegetação local, visto que mantém edificações localizadas a menos de 200 metros da margem esquerda do Rio Grande, área esta que deveria permanecer preservada pelo homem, de modo a proteger os recursos hídricos, evitar o assoreamento, possibilitar a geração de energia e preservar a fauna e a flora locais” (fl. 4, e-doc. 3).

Estes os pedidos constantes da petição inicial:
“3- A condenação de JOSÉ MÁRIO CANTISANO, LUIZ HUMBERTO PARO, JUVENAL ABDALLA, MÁRIO SPERGE SOBRINHO e RUBENS PAULO DE SOUZA nos termos do artigo 3º e seguintes da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública): 
a) à obrigação de fazer consistente na completa recuperação da área de preservação permanente efetivamente prejudicada (reflorestamento), mediante a retirada das edificações e impermeabilizações existentes no local e adoção de práticas de adequação ambiental, utilizando-se técnicas de plantio e de manutenção da área e produtos não lesivos ao meio ambiente, mediante a supervisão do órgão ambiental, que deverá aprovar a forma de recuperação;
b) à obrigação de coibir toda e qualquer atividade que possa causar lesão à área de preservação permanente objeto da ação civil pública, ou nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente;
4 - A condenação do IBAMA na obrigação de fazer consistente na fiscalização e acompanhamento técnico ambiental até a completa recuperação da área de preservação permanente;
5 - A condenação de JOSÉ MÁRIO CANTISANO, LUIZ HUMBERTO PARO, JUVENAL ABDALLA, MÁRIO SPERGE SOBRINHO e RUBENS PAULO DE SOUZA ao pagamento de indenização quantificada em perícia, ou por arbitramento deste Juízo Federal,, correspondente aos danos ambientais que, no curso do processo, mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente irregularmente utilizadas pelos réus JOSÉ MÁRIO CANTISANO, LUIZ HUMBERTO PARO, JUVENAL ABDALLA, MÁRIO SPERGE SOBRINHO e RUBENS PAULO DE SOUZA, acrescidas de juros e correção monetária, a ser recolhida ao Fundo a que se refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública);
6 - A condenação de JOSÉ MÁRIO CANTISANO, LUIZ HUMBERTO PARO, JUVENAL ABDALLA, MÁRIO SPERGE SOBRINHO e RUBENS PAULO DE SOUZA ao pagamento das custas, honorários periciais e demais despesas processuais” (fls. 14-15, e-doc. 3).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de São José do Rio Preto/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar “os requeridos Antônio Damaceno de Freitas, João Batista Damaceno de Freitas, Filomeno Damaceno de Freitas, Sueli Creuza Arantes e Giovane de Souza, a desocuparem a área de preservação permanente (200 metros, contados ‘desde a borda da calha do leito regular’ do Rio Grande) e a repararem o dano ambiental verificado na APP mencionada, devendo providenciar a elaboração de plano de recuperação de área degradada, no prazo de cento e vinte dias após o trânsito em julgado, e, após a aprovação pelo órgão ambiental responsável, adotar as medidas nele postas. Condeno os requeridos Antônio Damaceno de Freitas, João Batista Damaceno de Freitas, Filomeno Damaceno de Freitas, Sueli Creuza Arantes e Giovane de Souza a pagarem as custas processuais” (fls. 8-9, e-doc. 16).
 
A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença que condenou os ora agravantes na obrigação de fazer consistente no desfazimento das edificações construídas “a menos de duzentos metros da barranca do rio”, com remoção do entulho para recomposição do meio ambiente, sob os seguintes fundamentos:

“Respeitante ao mérito, cumpre consignar, por primeiro, que a legislação aplicável ao caso é a da época da construção dos imóveis, eis que o novo Código não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (...).
Nesse norte, se aplicável ao caso, deverão ser observadas as Resoluções do CONAMA, visto que a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, estabelece em seu artigo 8º, VII, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é o órgão que possui competência para ‘estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos’.
Estabelecidas tais premissas, cumpre verificar qual a área que deve ser caracterizada como de preservação permanente.
A localização do imóvel restou demonstrada no Laudo de Constatação anexado às fls. 566/569, sendo constatadas as coordenadas geográficas S 20º08'23,7" e W 49º18'09,6", do rancho situado ‘às margens do Rio Grande’.
Informou-se ainda que o rancho apresenta 30,0 metros de largura e comprimento de 59,0 metros; no local foram edificadas construções em alvenaria, sendo que o rancho tem duas casas de alvenaria e uma pia na barranca do Rio Grande, que não é represado no local, possuindo 300 metros de largura (fotos às fls. 567/9).
Quanto ao desmatamento da área questionada, ainda que se reconheça que os requeridos adquiriram a propriedade após a supressão da vegetação nativa, comprovou-se que continuaram a causar dano na área de preservação permanente.
O Código Florestal vigente ao tempo dos fatos, Lei 4.771/65, artigo 2º, ‘a’, considerava de preservação permanente as áreas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, fixando distância a ser resguardada, levando-se em consideração as margens e a largura do curso pluvial:
Os limites impostos à edificação em tais áreas se encontram no artigo 2º da Lei nº 4.771/65, in verbis:
‘Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura; (Redação dada pela Lei 7.803 de 18/7/1989). 2 - de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura; (Redação dada pela Lei 7.803 de 18/7/1989). 3 - de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura; (Redação dada pela Lei 7.803 de 18/7/1989). 4 - de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura; (Redação dada pela Lei 7.803 de 18/7/1989). 5 - de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros; (Incluído pela Lei 7.803 de 18/7/1989)’.
Conforme já consignado, restou comprovado no Laudo de Constatação anexado às fls. 566/69 que o Rio Grande possui largura média de 300 metros na localidade do rancho, não sendo represado no local; portanto, a área ambiental a ser resguardada é de 200 metros.
A interferência na área alterou as características do ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, dificultando o trânsito de indivíduos da fauna local, em prejuízo do fluxo gênico de várias espécies da área.
É patente que a norma visou a permitir a preservação do ambiente que margeia o rio, evitando assoreamento e degradação, buscando com que o curso d'água fosse preservado, a fim de que a regeneração apropriada do local fosse realizada.
Assim, tendo em vista que o rancho possui construções a menos de 200 metros da barranca do rio, em total violação à legislação de proteção ambiental, pois a faixa por ele ocupada na margem fluvial não é passível de exploração ou edificação, se faz necessário o desfazimento das construções, com remoção do entulho para recompor o meio ambiente, no limite imposto de 200 metros. (...)
O argumento dos apelantes de que a demolição das construções poderá trazer piores impactos ambientais é contrário à prova dos autos, visto que os danos com a utilização da área para construção dos ranchos foram comprovados pelos relatórios e laudos técnicos dos diversos órgãos ambientais, restando confirmado que a reparação ambiental somente se dará com a demolição das obras e remoção dos entulhos, sendo inaplicável ao caso o artigo 19, §3º, do Decreto Federal 6.514/2010.
Consigno ainda que inexiste ofensa ao princípio do direito de propriedade, art. 5º, inciso XXII; princípio ao direito de moradia e ao trabalho, art. 6º e 7º; e princípio do direito ao lazer, art. 217, § 3º, todos da Constituição Federal.
A invocação de tais princípios não se sobrepõe ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente sustentável e equilibrado e, ademais, não há direito adquirido à continuação da situação de ilícito ambiental.
Ante o exposto, dou provimento à apelação do IBAMA para incluí-lo no polo passivo da ação e nego provimento ao reexame necessário, tido por ocorrido, e à apelação dos réus para, com fundamentos diversos da sentença, manter em 200 metros a metragem a ser considerada para fins de proteção ambiental, confirmando as condenações pertinentes à reparação do dano ambiental verificado na área mencionada, com elaboração de plano de recuperação de área degradada, no prazo de cento e vinte dias após o trânsito em julgado, e, após a aprovação pelo órgão ambiental responsável, adotar as medidas nele postas” (fls. 7-13, e-doc. 25).

7. Na espécie, diferente do alegado pelos agravantes, o Tribunal Regional aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar os agravantes a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 4.771/1965 e 6.938/1981). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema – 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.545.830-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.737-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos com controvérsias similares à presente: ARE n. 1.535.198, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2025; ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.4.2024.

8. O argumento dos agravantes de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de reperc